Tribunal: CARF
Processo: 11040.721127/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721127/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.543 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
HUGO LUIZ KRATZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária as despesas
para cobrança ou recebimento dos rendimentos de aluguéis, nos termos da
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$
7.556,03, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente) que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 1.369.909,83, já acrescido de multa de ofício e juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721127/2019-24
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721127/2019-24

mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
2.234.540,51, tendo sido compensado o IRRF de R$ 193,00 sobre os rendimentos tidos por
omitidos, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
193,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 639.248,64 (fls. 22/26).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-110.040, proferido pela 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 54/56):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 22/26 em decorrência de apuração das
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no exercício de 2015, ano-calendário 2014.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/03/2019 (fl. 30), e, em
15/03/2019, apresentou a impugnação de fls. 03/04, alegando, em síntese, que o valor
de R$ 25.339,88 com a respectiva fonte de R$ 193,00, já haviam sido informados na
DIRPF/2015. Quanto ao rendimento lançado no valor de R$ 2.299.200,63, afirmou não
haver recebido.
Assim, com base no disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958, de 2009, com redação dada
pela IN RFB no 1.061, de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas/RS
elaborou o Despacho Decisório de fls. 39/42, por meio do qual acatou parcialmente a
alegação do contribuinte para excluir do lançamento de omissão de rendimentos o
valor de R$ 2.306.945,36, reduzindo esta infração para R$ 17.595,15. Com relação à
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, afirmou que tal infração não
prejudicou o contribuinte pelo fato de que o mesmo valor foi considerado como IRRF
sobre a omissão.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório à fl. 44 e manifestou-se à fl. 47,
afirmando que o valor de R$ 17.595,15 corresponde a imposto de renda retido na
fonte de R$10.039,12 e comissão paga aos administradores da locação. Juntou os
documentos de fls. 48 e 49.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto suplementar ajustado, apurado no
despacho decisório proferido, no valor de R$ 4.838,67, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/09/2019 (fls. 60) o contribuinte, em 16/09/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 63), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, no sentido de que arcou com o pagamento da comissão para o recebimento
de aluguéis, no valor de R$ 7.556,03, e que declarou o valor líquido recebido dos aluguéis pagos
pela Defensoria Pública da União, sem a inclusão do IRRF de R$ 10.039,12, se colocando à
disposição para outros esclarecimentos porventura necessários.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/67.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721127/2019-24

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica – das
despesas pagas para cobrança e recebimento dos rendimentos auferidos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve
parcialmente a autuação, em decorrência do processamento da DAA/2015, onde restou apurado
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, importando na cobrança do
imposto suplementar ajustado de R$ 4.838,67, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls.
55/56):
A lide restringe-se, portanto à apuração de omissão de rendimentos no montante de R$
17.595,15 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 193,00.
A Fiscalização já esclareceu no Despacho Decisório que o contribuinte cometeu erro
de preenchimento do número do CNPJ na DIRPF/2015 relativo à fonte pagadora
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 193,00 não
gerou qualquer prejuízo ao contribuinte na medida em que o exato valor foi incluído
como IRRF sobre a omissão apurada relativamente ao CNPJ correto. Tratou-se,
portanto, de mero acerto qualitativo no lançamento, que não acarretou qualquer
diferença na apuração do imposto na DIRPF/2015.
Com relação à infração de omissão de rendimentos de aluguéis, no montante de R$
17.595,15, recebidos da fonte pagadora Defensoria Pública da União, o impugnante
alegou que tal valor se refere a imposto de renda retido na fonte de R$10.039,12 e
comissão paga aos administradores da locação, conforme documentos de fls. 48 e
49.
No que se refere ao imposto de renda retido na fonte, o entendimento do impugnante
está totalmente equivocado. O montante de rendimento a ser informado no ajuste
anual é valor bruto, incluindo-se o imposto de renda retido na fonte, que será
apropriado no campo específico para a devida compensação. Da maneira como
procedeu o contribuinte, este já informou rendimento pelo valor líquido do imposto e
deduziu, novamente, o mesmo valor ao informá-lo no campo específico de IRRF. Em
outras palavras, houve duplicidade de compensação do imposto de renda retido na
fonte por parte do contribuinte ao preencher a DIRPF/2015. Assim, deve ser
mantido o lançamento neste item.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721127/2019-24

Com relação à outra parcela da omissão no valor de R 7.556,03, o impugnante alegou
tratar-se de comissão paga aos administradores do aluguel. Todavia, não foi
apresentada Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - Dimob para o
exercício em referência, onde constasse informação relativa ao alegado pagamento.
Além disso, o documento apresentado pelo impugnante à fl. 48, onde há indicação
de comissão paga aos administradores, não contém sequer a assinatura dos
advogados.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar, uma
vez que o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação a exclusão do IRRF de R$ 10.039,12, do montante dos rendimentos
tributáveis recebidos, nada a prover, porquanto o imposto de renda incidirá sobre o rendimento
bruto sem qualquer dedução, na exata dicção do art. 3o da lei 7.713/88, devendo o imposto
retido ser informado em campo específico da declaração de ajuste anual, como, aliás, realizado
pelo próprio Recorrente no preenchimento de sua DAA (fls. 10/18), portanto escorreita a
decisão recorrida, urgindo a manutenção do lançamento no particular.
Quanto à omissão parcial dos rendimentos, emerge do conjunto probatório
carreado aos autos que o Recorrente arcou, de fato, no decorrer do ano-calendário de 2014, com
o pagamento de comissões para recebimento dos aluguéis devidos pela Defensoria Pública
Geral da União, no valor de R$ 7.556,03, ao teor do informe de rendimentos de aluguéis
emitido pelos advogados contratados para tal fim (fls. 9 e 64), documento este que, ao contrário
do registrado na decisão recorrida, encontra-se rubricado pelos aludidos patronos, sendo tal
valor dedutível, em estrita sintonia com a legislação de regência que autoriza a exclusão da
despesa realizada para cobrança ou recebimento dos rendimentos de aluguéis (art. 632, III do
RIR/99), devendo neste ponto ser afastada a omissão de rendimentos apurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para afastar a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$
7.556,03, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital